Tribunal: STF
Processo: ARE 1486240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ementado nos seguintes termos(eDOC 6, p.1-2):



    “RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARÇAÇÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE APENAS PARA PROCESSAR A RECLAMAÇÃO NO PONTO QUE DISCUTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada de acolhimento parcial aos embargos de declaração, apenas para processar a Reclamação no ponto que discute a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva, mantendo inalterada a decisão embargada em seus demais, se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito”.



    Os embargos declaratórios opostos forma rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII, 22, I e XXIV, 170, IV, 207 e 209, do texto constitucional. Nas razões recursais, clama-se, inicialmente, pelo sobrestamento dos presentes autos, por entender-se que (eDOC 14, p. 6): 



    “Diante do acordão, esta IES opôs Embargos de Declaração demonstrando a contradição na decisão, posto que está claro nos autos o PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREESTABELECIDO NO ART. 988, INCISO II DO CPC, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, vem em descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário portanto, é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais, bem como por ser matéria de ordem pública, requer manifestação quanto ao sobrestamento o feito até a decisão da Ação Civil Pública ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/-MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos (Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos) e Tema 675/STF, consoante decisão proferida na E. Turma Recursal Única, entretanto, foram rejeitados os embargos por maioria de voto, nos termos do voto do Relator”.



    Alega-se, ainda, que a reclamação proposta no Tribunal de origem preencheu todos os seus requisitos e que a decisão recorrida, ao julgar pela improcedência, violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da celeridade processual. 



    Quanto ao mérito, argumenta-se que (eDOC 14, p. 34):



     



    “a causa dos débitos junto à Instituição foi gerada pelo MEC/FNDE já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente teve inicio em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil desde 2015, frisando que não compete ao MEC/FNDE fixar o reajuste das semestralidades bem como a licitude na conduta da IES em realizar as cobranças açambarcada em precedente jurisprudenciais e legislação pertinente e, portanto, não haveria qualquer dever de indenizar a titulo de danos morais”.



    A Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao recurso quanto a alegada ofensa aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV e 93, IX nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base os Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto aos demais pontos por entender incidir ao caso o óbice da Súmula 282 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), consignou o não cabimento da reclamação proposta pelo recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 6, p. 5-9): 



    “Neste momento, não há fundamento relevante para alterar a decisão agravada. Isso porque, a decisão de indeferimento da petição inicial da reclamação foi proferida nos seguintes termos:



    (...)



    “Pois bem. A reclamante não traz aos autos qualquer precedente, como recurso repetitivo ou súmula vinculante, para sustentar a sua tese e, como consequência, possibilitar a análise da decisão reclamada, trazendo meros julgados do STJ sem efeito obrigatório de observância.



    (...)



    A reclamante não aponta súmula vinculante ou julgado em sede de recurso repetitivos a justificar o ajuizamento da demanda, trazendo apenas julgados esparsos do STJ, que não tem o efeito obrigatório de observância. O Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – não foi julgado e não ampara o ajuizamento da presente reclamação.”



    E, a decisão de acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para processar a Reclamação 1015606-73.2020.8.11.0000 no ponto que discute a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva, foi assim prolatada:



    “A embargante/reclamante informa a existência de Ação Coletiva ajuizada em 01.12.2016 pelo Centro Acadêmico XII de Agosto - Medicina, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/MT anterior ao ajuizamento das ações individuais com o mesma causa de pedir e pedidos, discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão. A autora da ação originária é estudante de medicina, e a matéria tratada no feito é semelhante à invocada na ação coletiva. 



    Desta feita, deve ser atribuído efeito infringente aos presentes embargos de declaração, apenas para conhecer a reclamação no ponto que discute a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva. Portanto, está presente o perigo de dano, caso não suspensa a ação originária, pela possibilidade de se iniciar o cumprimento de sentença, bem como, a verossimilhança está apegada ao recurso repetitivo e à matéria vinculada à ação coletiva. Já há julgados deste Tribunal neste sentido (1018635-34.2020.8.11.0000).”



    Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.”



     Constata-se que a questão em debate remonta à interpretação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, quanto aos requisitos para a admissibilidade de reclamação. Dessa forma, incide, no caso, o Tema 181 da repercussão geral:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria referente à suspensão de ação individual, ante a existência de ação coletiva sobre o mesmo objeto, no ARE-RG 738.109 (Tema 675), Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.11.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 



    Ainda que superados tais óbices, a questão relativa à cobrança de valores residuais pelo respectivo estabelecimento de ensino referente à financiamento estudantil, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1282138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.03.2021)



    “Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reclamação. Cabimento. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1462316 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente